Tribunal: TJES
Processo: 5016326-77.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016326-77.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARCIA CACCIARI DE AGUIAR

AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESPIRITO SANTO - IPAJM e outros

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. MOLÉSTIA GRAVE. TRANSTORNO AFETIVO BIPOLAR. ALEGAÇÃO DE ALIENAÇÃO MENTAL. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação proposta em face do Instituto de Previdência dos Servidores do Espírito Santo – IPAJM, na qual se pleiteia a suspensão dos descontos de Imposto de Renda sobre proventos de aposentadoria por invalidez, sob alegação de isenção em razão de moléstia grave equiparada à alienação mental.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes, em sede de cognição sumária, os requisitos para concessão de tutela de urgência visando à suspensão da cobrança de Imposto de Renda, especialmente quanto à comprovação da condição de alienação mental para fins de enquadramento no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A isenção de Imposto de Renda sobre proventos de aposentadoria exige o enquadramento do contribuinte em uma das hipóteses taxativas previstas no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88, interpretadas restritivamente.

O conceito de alienação mental constitui estado psíquico grave e persistente que compromete a capacidade de discernimento, não se confundindo com diagnóstico isolado de transtornos psiquiátricos.

A jurisprudência admite a comprovação da moléstia grave por outros meios que não laudo oficial, conforme Súmula 598 do STJ, desde que haja demonstração suficiente da condição alegada.

Os documentos médicos apresentados evidenciam a existência de transtorno afetivo bipolar e quadro depressivo grave, mas não atestam expressamente a configuração de alienação mental.

A concessão de tutela de urgência exige prova inequívoca da probabilidade do direito, a qual não se verifica quando os elementos probatórios são unilaterais e insuficientes para caracterizar o enquadramento legal.

A controvérsia demanda dilação probatória, especialmente mediante prova pericial, para aferir o efetivo comprometimento das faculdades mentais da parte autora.

A prudência recomenda a instauração do contraditório e a instrução processual completa antes do reconhecimento do direito à isenção tributária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A isenção de Imposto de Renda por moléstia grave depende de enquadramento estrito nas hipóteses do art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88.

2. O diagnóstico de transtornos psiquiátricos não implica, por si só, a configuração de alienação mental.

3. A concessão de tutela de urgência exige prova suficiente e inequívoca da condição alegada, não suprida por documentos unilaterais inconclusivos.

4. A caracterização de alienação mental pode demandar dilação probatória e produção de prova pericial.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 7.713/88, art. 6º, XIV; CTN, arts. 97, VI, e 111, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 598; STJ, Tema Repetitivo nº 250; TJ-ES, Apelação Cível nº 00321897720118080024, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 03.09.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5016326-77.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: MARCIA CACCIARI DE AGUIAR

AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
MARCIA CACCIARI DE AGUIAR
em
razão
da decisão proferida pel
o
MM
.
Ju
iz
de Direito da
3ª Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória,
nos autos da
ação
ajuizada em face do
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM,
que
indeferiu o pedido de tutela de urgência destinado a suspender os descontos de Imposto de Renda sobre seus proventos de aposentadoria por invalidez.

Em suas razões (id.
16201115
)
sustenta
a agravante
que foi aposentada por invalidez permanente em razão de moléstia grave, que se enquadra no conceito de alienação mental, fazendo jus à isenção de Imposto de Renda prevista no artigo 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88.

Afirma que a documentação médica anexada é suficiente para demonstrar a probabilidade de seu direito, sendo desnecessária a apresentação de laudo oficial, conforme entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula 598).

Defende a presença de perigo de dano irreparável, argumentando que os descontos indevidos sobre seus proventos, de natureza alimentar, comprometem sua subsistência e a continuidade de seu tratamento de saúde.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

A questão versada nos autos é rotineira neste Sodalício, sendo pleiteada pela autora a isenção do imposto de renda ao argumento de que a patologia que a acomete se amolda ao conceito de “alienação mental”.

A matéria deve ser analisada à luz do
disposto n
o art.
6º, XIV da Lei
nº 7.713/88, que assim dispõe:

Art. 6º.
Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas:

(...)

XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental
, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Piaget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;

Neste caso, i
nfere-se que a agravante foi aposentada por invalidez permanente após a junta médica do IPAJM atestar sua incapacidade definitiva para o trabalho, com diagnóstico de transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave sem sintomas psicóticos (CID F31.4) - id. 77852557 dos autos de origem.

Registro não olvidar que o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento, por meio da Súmula 598, de que “
é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova
”.

Não obstante, é cediço que o conceito de “alienação mental” não se confunde com uma patologia específica, mas representa um estado de alteração psíquica grave e persistente que afeta a capacidade de discernimento e autogestão da pessoa, de modo que a condição da agravante poderia, em tese, ser enquadrada na referida hipótese legal.

Nesse sentido já decidiu este egrégio Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. DOENÇAS MENTAIS (TRANSTORNO AFETIVO BIPOLAR E EPISÓDIO DEPRESSIVO GRAVE). ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA NOS PROVENTOS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE MOLÉSTIA GRAVE. ROL TAXATIVO DO INCISO XIV DO ART. 6º DA LEI Nº 7.713/88 (TEMA REPETITIVO Nº 250 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA). AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO QUE OS TRANSTORNOS MENTAIS DO SERVIDOR O CONDUZIRAM PARA UM QUADRO DE ALIENAÇÃO MENTAL. LEGALIDADE DO INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO DO BENEFÍCIO FISCAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1) Diante da impossibilidade de o Poder Judiciário atuar como legislador positivo para afastar a limitação legal à concessão de benefício fiscal, de modo a incluir contribuintes não expressamente abrangidos pela legislação pertinente, a pretensão recursal está limitada entre o período em que a isenção do imposto de renda nos proventos do apelante foi cessada pelo instituto de previdência apelado (março de 2011) até o momento em que o recorrente teve sua aposentadoria revertida e, consequentemente, retornou à ativa exercendo suas funções de Agente de Polícia Civil, no ano de 2019, tendo em vista não haver amparo legal para a concessão da isenção da retenção de imposto de renda sobre a remuneração de servidores públicos da ativa (Tema Repetitivo nº 1.037 do Superior Tribunal de Justiça). 2) Somente faz jus à isenção do imposto de renda o aposentado que esteja acometido de alguma das moléstias graves mencionadas no art. 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/88, interpretando-se restritivamente o rol das doenças elencadas na legislação (arts. 97, inciso VI, e 111, inciso II, do CTN), em consonância com o precedente vinculante firmado no Tema Repetitivo nº 250 do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a pretensão recursal apenas seria acolhida se o apelante tivesse logrado êxito em se desincumbir de seu ônus probatório de comprovar que, naquele período em que esteve aposentado por invalidez e o benefício fiscal foi cessado pelo instituto de previdência apelado, as patologias neurológicas que possui – Transtorno Afetivo Bipolar e Episódio Depressivo Grave com Sintomas Psicóticos (CID 10 F31 e F32 .3) – eram suficientes para conduzi-lo ao quadro de “alienação mental”, insculpido no referido rol taxativo, uma vez que isoladamente não estão ali relacionadas.
3) A “alienação mental” figura como conceito técnico aberto, e não como uma doença propriamente dita, sendo um estado ao qual é levado o enfermo acometido de doenças mentais, psíquicas ou neurológicas, de maneira que se faz necessário apurar se as moléstias mencionadas pelo apelante poderiam conduzi-lo a tal quadro. 4) O simples fato de ser acometido pelas patologias neurológicas do Transtorno Afetivo Bipolar e Episódio Depressivo Grave com Sintomas Psicóticos (CID 10 F31 e F32.3) e de ter sido aposentado por invalidez com base em tais doenças durante determinado período, percebendo, inclusive, o benefício fiscal almejado num espaço de tempo, não tem o condão de comprovar que aqueles transtornos, por si sós, teriam capacidade de inseri-lo num quadro de “alienação mental” para fazer jus à isenção de imposto de renda, dependendo tal conclusão necessariamente de provas técnicas irrefutáveis nesse sentido, principalmente quando os laudos médicos particulares acostados aos autos apenas relatam que o recorrente é diagnosticado com as mencionadas patologias, mas sem, todavia, descrevê-lo como uma pessoa alienada mentalmente.
5) Em que pese a isenção de imposto de renda possa ser demonstrada por todos os meios de prova, o atento exame do caderno processual revela que o apelante não se desincumbiu de seu ônus probatório de evidenciar que as doenças psíquicas que o acometem o conduziram a um cenário de “alienação mental” durante o período em que este aposentado, o que, aliás, foi rechaçado pela perícia produzida pelo juízo e reforçado pelas circunstâncias de jamais ter sido interditado para exercer os atos da vida civil e ter retornado a exercer sua função pública de Agente de Polícia Civil, de modo que não se revela possível conceder o benefício fiscal almejado por não se enquadrar nas hipóteses de isenção descritas no inciso XIV do art. 6º, da Lei nº 7.713/88. 6) Recurso desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00321897720118080024, Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível, Julgado em 03/09/2024).

Contudo, a probabilidade do direito deve ser demonstrada de plano. E, neste momento processual, em sede de cognição própria desta via recural, o conjunto probatório produzido unilateralmente não se revela suficiente para atestar, com a segurança necessária, que a condição particular da recorrente a conduziu ao estado de alienação mental.

Os laudos e relatórios médicos juntados, embora demonstrem a gravidade da enfermidade, as internações e o sofrimento psíquico da agravante, não são explícitos em classificá-la como portadora de “alienação mental”. O laudo médico particular (id. 77851591), por exemplo, descreve o quadro de transtorno de humor e depressão recorrente, mas não avança para o diagnóstico de um estado de alienação.

Com efeito, a questão demanda dilação probatória, a fim de que se possa aferir se os transtornos que acometem a recorrente a levaram a um comprometimento de suas faculdades mentais que se ajuste ao conceito legal de alienação mental, o que poderá ser comprovado por meio de eventual prova pericial.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)